Tribunal: CARF
Processo: 19515.720813/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720813/2011-17
ACÓRDÃO
1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
614 TVP JOAO PESSOA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF
02.
Incabível
a
arguição
de
inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação
tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de
competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
É cabível a glosa da compensação do lucro apurado com saldo insuficiente
de prejuízos fiscais de períodos anteriores, principalmente se a alegações
da Recorrente sobre existência de saldo não são carreadas com provas.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASES NEGATIVAS. PROVA.
As bases apuradas e compensações realizadas na DIPJ devem prevalecer
sobre valores não suportados por documentação idônea e suficiente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais
lançamentos reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
2
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 580/583)
e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 589/593) relativos ao ano-calendário de 2007,
resultantes das seguintes constatações por parte da fiscalização:
(i) compensação indevida de prejuízos e bases negativas de CSLL de períodos
anteriores;
(ii) dedução indevida de estimativas na apuração do IRPJ e da CSLL;
(iii) estimativas não pagas sujeitas a multa isolada.
O debate refere-se a Auto de Infração relativo à glosa das compensações de
prejuízos e bases negativas de CSLL acumulados.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e manteve apenas o lançamento
relativo à glosa das compensações de prejuízos e bases negativas de CSLL acumulados e cancelou
o lançamento relativo ao imposto devido por falta de recolhimento de estimativa, assim como a
multa por estimativa não paga, não tendo sido apresentado Recurso de Ofício.
Os fatos que ensejaram a autuação encontram-se descritos no Auto de Infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a fl. 582, e no Auto de Infração de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, à fl. 591:

Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
3

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
4

Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos:

Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 569/576, nos termos resumido pela
DRJ:
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
5
 A interessada não logrou justificar a divergência entre as compensações de
prejuízos e bases negativas de CSLL efetuadas na DIPJ 2007, ano-calendário
de 2006, e no Lalur;
 Na DIPJ 2008, ano-calendário de 2007, a fiscalizada compensou prejuízos de
períodos anteriores no montante de R$ 1.538.982,66 e bases negativas no
mesmo montante, tendo a fiscalização glosado as parcelas que excederam
os saldos acumulados indicados no SAPLI (R$ 1.232.272,83) no valor de R$
306.709,83;
 Após vinculação de pagamentos de IRPJ e CSLL por estimativa aos débitos
declarados na DIPJ e em DCTF retificadora, foi lançado crédito tributário
relativo a insuficiência de declaração e recolhimento do IRPJ e da CSLL a
paga, respectivamente, de R$ 167,09 e R$ 390,82, conforme quadros abaixo:

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
6

 em razão da insuficiência de pagamento de estimativas de IRPJ e de CSLL, foram
lançadas multas isoladas ao percentual de 50%, nos valores de R$ 83,55 (50% de R$
167,09) e R$ 195,40 (50% de R$ 390,82);
A impugnação mencionou que no curso da fiscalização a impugnante juntou a DIPJ
2008 em que constam os valores compensados, bem como cópia do LALUR, dando conta do saldo
de prejuízos fiscais acumulados em 31/12/2006 e que a título de estimativas mensais de IRPJ, foi
recolhido o montante de R$ 259.811,85, conforme guias de recolhimentos apresentadas, que
corresponde a recolhimento a maior de R$ 20.844,74 e consequente saldo credor de IRPJ a favor
do contribuinte.
Alegou a Impugnante que o auto de infração é nulo, vez que autoridade não teria
considerado parte dos pagamentos vinculados nas DCTF retificadoras, embora devesse ter
considerado todos os DARFs vinculados e recomposto a base de cálculo.
Defendeu que a multa por insuficiência de recolhimento de estimativas é indevida,
seja por se tratar apenas de antecipação de obrigação tributária, seja porque no caso concreto não
houve recolhimentos insuficientes, mas sim, a maior.
Requereu que fosse declarada a nulidade do Auto de Infração ou, ao menos, a sua
reforma, para se exigir, se houver, a diferença apurada entre a obrigação tributária e o saldo
efetivamente recolhido a título de estimativas mensais.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e manteve apenas o lançamento
relativo à glosa das compensações de prejuízos e bases negativas de CSLL acumulados e cancelar o
lançamento relativo ao imposto devido por falta de recolhimento de estimativa, assim como a
multa por estimativa não paga, conforme quadro abaixo apresentado no dispositivo da decisão da
DRJ:

Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
7
O Recurso Voluntário reproduziu os armentos da Impugnação, com exceção da
parte que foi julgada procedente pela DRJ, bem como não manteve o argumento de nulidade do
auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atendeu aos pressupostos de admissibilidade e por esse
motivo o conheço.
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativos ao ano-calendário de 2007, resultantes das
seguintes constatações por parte da fiscalização:
(i) compensação indevida de prejuízos e bases negativas de CSLL de períodos
anteriores;
(ii) dedução indevida de estimativas na apuração do IRPJ e da CSLL;
(iii) estimativas não pagas sujeitas a multa isolada.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e manteve apenas o lançamento
relativo à glosa das compensações de prejuízos e bases negativas de CSLL acumulados e cancelou
o lançamento relativo ao imposto devido por falta de recolhimento de estimativa, assim como a
multa por estimativa não paga, não tendo sido apresentado Recurso de Ofício.
Portanto, o debate refere-se a Auto de Infração relativo à glosa das compensações
de prejuízos e bases negativas de CSLL acumulados.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 569/576:
 A Recorrente não logrou justificar a divergência entre as compensações de
prejuízos e bases negativas de CSLL efetuadas na DIPJ 2007, ano-calendário
de 2006, e no Lalur;
 Na DIPJ 2008, ano-calendário de 2007, a fiscalizada compensou prejuízos de
períodos anteriores no montante de R$ 1.538.982,66 e bases negativas no
mesmo montante, tendo a fiscalização glosado as parcelas que excederam
os saldos acumulados indicados no SAPLI (R$ 1.232.272,83) no valor de R$
306.709,83;
A Recorrente mencionou que no curso da fiscalização juntou a DIPJ 2008 em que
constam os valores compensados, bem como cópia do LALUR, dando conta do saldo de prejuízos
fiscais acumulados em 31/12/2006.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
8
A Recorrente informou ter anteriormente respondido a intimação recebida da
fiscalização, com a apresentação da DIPJ 2008 e LALUR.
A DRJ, por sua vez refez a análise e chegou à seguinte conclusão após verificar os
documentos apresentados e o sistema da Receita Federal, cujo teor transcrevo como razões de
decidir:
Conforme demonstrativo do SAPLI (fls. 64/78), sistema alimentado pelas declarações
entregues pelos próprios contribuintes, os saldos de prejuízos acumulados e bases negativas
de CSLL acumuladas, de R$ 1.232.272,83 cada, em 31/12/2006, são resultados dos
resultados e compensações efetuados pela empresa desde o ano-calendário de 2001.
Nas cópias simples referentes ao Lalur relativo ao ano-calendário de 2006 apresentadas no
curso da fiscalização (fls. 202/253), a empresa apurou lucro real e base de contribuição no
valor de R$ 874.039,12 (fls. 247 e 249) e realizou compensação com saldos acumulados de
R$ 262.211,74; já na DIPJ 2007, ano-calendário 2006, ND 15116-82, processada pela SRFB,
a empresa apurou lucro real e base de contribuição no valor de R$ 1.813.634,76 (fls. 72 e
78) e realizou compensação com saldos acumulados de R$ 544.090,43.
Essa divergência originou a diferença de saldos remanescentes de prejuízos e bases
negativas disponíveis para compensação no ano-calendário de 2007.
Ocorre que os registros do Livro de Apuração do Lucro Real, além de falta de registro dos
termos de abertura e de encerramento, não podem prevalecer sobre os valores apurados na
DIPJ correspondente, pois não foram apresentados os lançamentos contábeis que dão
suporte aos valores registrados no Lalur.
Assim, à falta de comprovação da incorreção dos resultados e compensações realizados na
DIPJ 2007, ano-calendário 2006, período anterior ao do lançamento, os saldos de prejuízos e
bases negativas acumuladas em 31/12/2006 são aqueles constantes do SAPLI, que
respaldam as glosas de compensações efetuadas pela fiscalização, pelo excesso de
compensação no valor de R$ 306.709,83.
Em face de referida decisão a Recorrente alega que apresentou ao Fisco os
documentos oficiais previstos em lei que provariam a formação dos seus prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL e que não teria sido intimada, na fase preparatória de fiscalização a apresentar
às autoridades os lançamentos contáveis que justificam os saldos correspondentes.
Argumentou também a Recorrente que o Fisco deveria ter, na fase de auditoria,
requerido a apresentação desses lançamentos ou mesmo em sede de decisão de primeira
instância administrativa, converter o julgamento em diligência para solicitar a documentação
correspondente.
Defendeu que tal silêncio implica em ofensa ao princípio da motivação, previsto no
caput do artigo 37 da Constituição Federal.
Afirma a Recorrente que não se utilizou apenas de valores apontados na DIPJ/2008,
“mas também dos valores apontados pela própria autoridade fiscal, constante no Termo de
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.295 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720813/2011-17
9
Intimação 002de fls. 415, que deveriam constar na DIPJ/2008” para compor a base de cálculo da
CSLL.
Aduz também a Recorrente que fora descumprido do princípio da Verdade
Material.
Portanto, o presente caso refere-se a uma questão de prova.
Os argumentos de inconstitucionalidade não podem ser aceitos, visto que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, como
definido na súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por outro lado, de fato, a Recorrente não comprou a incorreção dos resultados e
compensações realizados na DIPJ 2007, ano-calendário 2006, período anterior ao do lançamento.
Com isso, corretamente, foi considerado pela fiscalização os saldos de prejuízos e bases negativas
acumuladas em 31/12/2006 constantes do SAPLI, que respaldam as glosas de compensações
efetuadas pela fiscalização, pelo excesso de compensação no valor de R$ 306.709,83.
Nesse cenário, a Recorrente, mesmo após o Recurso Voluntário, não refez a
respectiva prova que contrariasse as conclusões do Auto de Infração.
O princípio da verdade material foi atendido porque o lançamento tributário, além
de obedecer ao artigo 142 do CTN, valeu-se de provas as quais não foram contraditados de
maneira eficaz pela Recorrente.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele nego provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1346
DF CARF MF
Original